Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-88.2018.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002616-88.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE VERBAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESA PRIORITÁRIA, OBRIGATÓRIA, REGULAR E AUTOMÁTICA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO EVIDENCIADA - REGULARIZAÇÃO DOS REPASSES - PROVIMENTO JURISDICIONAL DE EFEITOS INDETERMINADOS E PERMANENTES - INOCORRÊNCIA - CÁLCULO PREDETERMINADO - HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPENSÃO DOS REPASSES - RECURSO DESPROVIDO.

O provimento de ação civil pública de obrigação de fazer para determinar ao Estado o r
epasse obrigatório de verbas de saúde ao Município, não é genérico nem indeterminado, uma vez que não tisna os critérios do cálculo ou suspensão da verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Retenção Judicial de Verbas Não Repassadas e Devidas, com Pedido Liminar n. 1002616-88.2018.8.11.0010
,

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, que julgou procedente o pedido
“para obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar quantia de R$ 213.342,19 (duzentos e treze mil trezentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), com juros de mora calculados conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9494/97 a partir da citação e correção monetária calculada pelo IPCA-E, a partir da omissão do Estado de Mato Grosso em efetuar os repasses devidos em cada ano (2016, 2017 e 2018), bem como para determinar que, doravante, o Estado de Mato Grosso repasse voluntária e automaticamente, os valores referentes às verbas Fundo a Fundo, do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de São Pedro da Cipa/MT”
(id. 60777040).

Em suas razões para parcial reforma da sentença, o recorrente sustenta que a condenação aos futuros repasses, de forma voluntária e automática, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, viola os artigos 322,
caput
e 324,
caput
, do CPC, que impedem a concessão de provimento jurisdicional com efeitos indeterminados e futuros, que pretenda coibir, de forma genérica e permanente, a prática de qualquer ato que venha a lesar o direito do autor. Requer provimento ao recurso para reformar a sentença em relação à condenação genérica e futura. Prequestiona as questões federais suscitadas (id. 60777046).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado afirma a necessidade de repasse automático e voluntário da verbas Fundo a Fundo, nos termos da EC n. 29/1990, Leis federais n. 8.080/1990 e 8.142/1990, Portaria n. 53/2013/MS e Decreto estadual n. 1455/2008 (id. 60777048).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo desprovimento do apelo, assinalou, em suma, a conformidade da petição inicial e da sentença com os artigos 322 e 324, do CPC e a obrigatoriedade de transferência dos recursos de saúde direta e automaticamente aos Municípios, nos termos do Decreto n. 1.458/2008 (id. 61420488).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal é de que a condenação aos futuros repasses “Fundo a Fundo” possui natureza genérica e é desprovida de certeza e determinação, em afronta aos artigos 322,
caput
e 324,
caput
, do CPC.

No caso, a pretensão do Município nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer (art. 3o da Lei 7.347/85 c/c art. 497 e 536, § 1o, do CPC) é certa e determinada, para condenar o Estado -
verbis:

“[...]à obrigação de fazer consistente, para que, com fulcro nos arts. 1o e 2o do Decreto Lei no 1455/08/MT, doravante, repasse voluntária e automaticamente, os valores referentes às verbas Fundo a Fundo, do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de São Pedro da Cipa/MT, valores estes que atualizados à época do protocolo desta inicial chegam a R$ 238.396,03 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e três centavos)”
(id. 60777011- p. 17).

Os repasses objeto da ação possuem disciplina no Decreto n. 1.455/2008
(Dispõe sobre o Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e dá outras providências):

[...] Considerando o inciso VII do artigo 30 e o
artigo 198 da Constituição Federal de 1988
; Considerando as
Leis Federais no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e no 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e a Lei Complementar Estadual no 22, de 09 de novembro de 1992
; Considerando o Pacto pela Saúde e as reformas institucionais do SUS pactuadas entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde; Considerando que o Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social; Considerando o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e a necessidade de suporte com recursos financeiros e cooperação técnica e operacional aos municípios, DECRETA:

“Art. 1o O Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Financeiros Fundo a Fundo objetiva viabilizar o repasse de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

§ 1o A transferência voluntária do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde de que trata este artigo será disponibilizada mediante repasse de recursos, independente da celebração de convênio.

§ 2o
Os recursos orçamentários serão transferidos direto e automaticamente aos Fundos Municipais de Saúde
, de acordo com a programação financeira da Secretaria de Estado de Saúde.

[...]

Art. 3o Os recursos alocados para fins de aplicação no Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Fundo a Fundo poderão ser redistribuídos de acordo com os critérios, valores e parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, norteado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

[...]

Art. 5o Os repasses dos recursos efetivados dentro do Sistema de Transferência Voluntária de Recursos Fundo a Fundo serão imediata e compulsoriamente suspensos, entre outros motivos, quando:

I – o município descumprir as exigências previstas no artigo 198 da Constituição Federal; II – o município descumprir as condições pactuadas nos respectivos Termos de Compromisso;

III – o município não apresentar o Relatório Anual de Gestão em conformidades com as legislações vigentes.

IV – constatadas irregularidades na utilização dos recursos, obtidas através de auditorias dos órgãos de controle interno e externo assegurado o direito de defesa”.

Em realce ao pedido certo e determinado, atinge-se que as verbas objeto de pagamento e regularização de repasses decorrem de recursos orçamentários e são devidas ao Fundo Municipal de Saúde de forma direta e automática, por força do Decreto 1.455/2008, que deita raízes na Constituição Federal (art. 198) Leis federais (8.080/1980 e 8.142/1990) e na Lei Complementar estadual 22/1992. Ademais, não se cogita de pedido genérico no que se refere ao valor dos repasses futuros, já que estes seguem critérios de cálculo preestabelecidos na legislação específica.

Tal como o pedido (art. 322), a sentença deve ser certa (art. 492, Parágrafo único, do CPC), ainda que resolva relação jurídica condicional, o que se observa no caso dos autos, a saber:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido feito pelo Município de São Pedro da Cipa para obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar quantia de
R$ 213.342,19 (duzentos e treze mil trezentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos)
, com juros de mora calculados conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei o 9494/97 a partir da citação e correção monetária calculada pelo IPCA-E, a partir da omissão do Estado de Mato Grosso em efetuar os repasses devidos em cada ano (2016, 2017 e 2018), bem como para determinar que, doravante, o Estado de Mato Grosso repasse voluntária e automaticamente, os valores referentes às verbas Fundo a Fundo, do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de São Pedro da Cipa/MT”.

Em acréscimo, com relação aos efeitos prospectivos da sentença, tem-se que os repasses de saúde aos municípios constituem despesa prioritária, obrigatória, regular e automática por força do art. 198, § 3o, II, da CF, cuidando-se, pois, de
ato administrativo vinculado, em tese, não sujeito aos critérios de oportunidade e conveniência do Gestor Estadual. No entanto, a realidade dos autos é outra, pois o repasse foi omitido sem qualquer justificativa, passo em que andou bem o douto juízo ao fundamentar o seguinte:

“
Ora, no caso em tela,
o Estado de Mato Grosso simplesmente deixou de efetuar os repasses que

lhe competiam
, causando prejuízos ao Município autor, o que não pode ser admitido, em especial em verbas atinentes à saúde pública.

[...]

Considerando que não foi conferida tutela antecipada no presente feito e tendo em vista que o artigo 537 do CPC prevê a aplicação de multa também durante a execução,
deixo de fixar, por ora, astreintes pelo descumprimento da obrigação,
sem prejuízo de sua fixação em momento oportuno em caso de recalcitrância do Estado em pagar o débito devido” (grifos no original)
(id. 60777040 - p.

6 e 8).

De igual modo, adiciono às razões de decidir o seguinte excerto do minudente parecer ministerial:

“É importante salientar que a retenção e dilação na entrega (repasse) dos recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde constitui

medida que ataca toda e qualquer possibilidade de realização de ação planejada por parte dos Gestores de Saúde.

Não sabendo quanto ou quando irá receber as verbas destinadas à saúde, o Secretário de Saúde não tem como planejar. E, não tendo como planejar, não consegue também efetuar compras a preços mais vantajosos para a Administração.

Afinal, fornecedores da cidade já sabem que vender para a Secretaria de Saúde é uma aventura, pois nunca recebem do Secretário de Saúde e de seus assessores informações da data do pagamento. Por conseguinte, é de se esperar que estejam embutindo encargos financeiros elevados para compensar eventual atraso nos pagamentos. Viola-se, assim o princípio da eficiência e da economicidade. Aumentam-se os custos para a Secretaria de Saúde, diminuem-se o número de pessoas atendidas.

Aponta-se, assim, mais uma consequência indesejável que a conduta de postergar os repasses para a área da saúde vem causando.

[...]

Voltando ao caso concreto, impõe-se enfatizar que o que se pretende,
in casu
,

não é entrar no mérito se o Estado de Mato Grosso está ou não cumprindo a Emenda Constitucional no 29/00 no que se refere à porcentagem de 12% sobre os tributos recebidos que deve ser repassada automaticamente ao Fundo Estadual de Saúde, o que se pretende é que os valores integralizados junto ao citado Fundo passe, também de forma automática e voluntária, aos Fundos Municipais de Saúde” (id. 60777048 - p. 11/13).

Não se trata, pois, de
sentença
“com efeitos indeterminados e futuros, que pretenda coibir, de forma genérica e permanente, a prática de qualquer ato que venha a lesar o direito do autor”
, mas de precaução autorizada pelo art. 497, do CPC c/c art. 5.o, XXXV e 37,
caput
, da CF, a fim de preservar a efetividade do dispositivo constitucional e infraconstitucional que prevê o repasse automático dos recursos do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, segundo o modelo vigente, afinal, a Constituição deve ser cumprida. De salientar, por fim, que ao contrário do alegado, a procedência do pedido não excepciona qualquer óbice legal à suspensão dos repasses, como ilustram as hipóteses do art. 5o do Decreto 1.455/2008.

Nesse sentido, “mutantis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONVÊNIO. ATRASO NO REPASSE DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DÉBITO INCONTROVERSO. PAGAMENTO DEVIDO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTOS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PRECATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde, alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6o da CF/88, constitui dever indeclinável do Estado, cuja atuação deve se pautar por políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, conforme deflui, às expressas, também dos dizeres do art. 196 da CF/88. 2. A existência de programas firmados entre os entes públicos, bem como de débito inadimplido, ao encargo do Estado, são questões incontroversas nos autos. 3. Os repasses dos recursos advindos do governo federal, por meio do Ministério da Saúde são de cunho obrigatório, não se tratando de discricionariedade ou faculdade do administrador. 4. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado De Goiás não têm o condão de isentá-lo das obrigações assumidas junto ao Município De Santa Cruz De Goiás, tendo em vista que o pagamento de repasses para o custeio de ações na área da saúde pública, prevalece sobre outras dívidas estatais em virtude da supremacia da norma constitucional de proteção ao direito fundamental à saúde. 5. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. 6. Razoável o prazo concedido pelo juízo primevo para cumprimento da obrigação, não há que se falar em sua prorrogação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Apelação (CPC) 5546478-96.2019.8.09.0141, Rel. Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, julgado em 23/11/2020, DJe

de 23/11/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSES DE VERBAS DE SAÚDE DESTINADAS AO CONSÓRCIO MUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO DO TAPAJÓS - DEVER DO ESTADO - OMISSÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz (art. 196).

Evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses em atraso aos Consórcios Municipais.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.

(N.U 0046397-60.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)”

Dou por prequestionados os artigos suscitados, nenhum deles violado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos ara melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o.VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021